Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RAI no 1004912-45.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Vanderlei Alves Ferreira e outro(s), em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional movida em desfavor de Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S/A, Caixa Seguradora S/A, Itaú Seguradora S/A e Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, onde o magistrado a quo determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, para que seja decido sobre o ingresso da CEF na lide.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que ingressaram com a ação principal visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que afetam a habitabilidade e segurança.
Aduzem, ainda, que não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), com o comprometimento do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), motivo pelo qual, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há interesse da Caixa Econômica Federal, sendo, pois, a Justiça Estadual, competente para processar e julgar a lide em comento.
Pugnam, assim, pelo deferimento da justiça gratuita e, ainda, pela concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, com relação ao pedido de justiça gratuita, assiste razão aos agravantes.
O benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Ante o exposto, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes.
No mais, o recurso comporta julgamento monocrático, com amparo no artigo 932, IV, do CPC.
Isso porque, os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão do interesse da Caixa Econômica Federal no feito.
É sabido que o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para ingressar no feito, a Caixa Econômica Federal deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Assim, constata-se que não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da CEF para atuar no presente feito.
Com efeito, havendo pedido formulado pela Caixa Econômica Federal para ingressar nos autos e, justificado o comprometimento do fundo financeiro público (FCVS), não é crível que a Justiça estadual intervenha na competência da Justiça Federal para decidir sobre a existência ou não do interesse jurídico na causa.
A propósito, eis o teor da Súmula 150 do STJ, in verbis:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Em caso análogo, o STJ posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula no 150, senão vejamos:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).
3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013) (destaquei)
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150).” (AI 1015545-52.2019.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 29.01.2020) (destaquei)
Com tais considerações, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, IV, do CPC.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator